Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. SEM ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO E DE RESULTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No que se refere à alegação de obscuridade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento da apelação, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
3. Constatada a existência do equívoco no acórdão, os embargos de declaração opostos merecem ser parcialmente acolhidos tão só no que se refere ao erro material, sem alteração de fundamento ou de resultado.
4. Não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes.